Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVADA. PEDIDO INDEFERIDO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. REJEITADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §2o. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).

1.1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.

1.2. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.

1.3. No caso em análise, do arcabouço probatório, verifica-se que o embargante possui renda suficiente para arcar com os ônus processuais.

2. A Portaria Conjunta no 50/2020 estabeleceu que os prazos processuais voltariam a fluir em 04/05/2020; logo, tempestivo o apelo.
3. O julgado de forma clara e coerente esclareceu que a fixação dos honorários de forma equitativa é exceção a regra, não se tratando do caso em análise; logo, a fixação deverá observar os percentuais estabelecidos pelo artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
4. Não sendo possível aferir o valor do proveito econômico deve ser utilizado o valor da causa para fixação dos honorários, não concordando, deveria o embargante ter impugnado oportunamente, não sendo os embargos de declaração via adequada para tanto.
6. A oposição de embargos de declaração na qual a parte aponta questões que entende omissa não quer dizer que o recurso é protelatório. Trata-se, em verdade, de direito de ação/defesa da parte.
7. Recurso conhecido e não provido.